Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702037-16.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANIEL VIEIRA DE ARAUJO IMPETRADO: JUIZ(A) COORDENADOR(A) DO 5o NÚCLEO DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com pedido de tutela antecipada impetrado por DANIEL VIEIRA DE ARAUJO contra decisão de indeferimento de tutela antecipatória na fase de conhecimento dos autos 0772230-42.2024.8.07.001, proferida pela juíza do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação, nos seguintes termos: “A parte autora requer, a título de tutela de urgência, que a requerida autorize a sua imediata inscrição no curso de Direito, com uma nova matrícula e novo RGM, liberando-o para participar das aulas regularmente sob o modelo de transferência. Para tanto alega, e suma, que a requerida vem obstando sua rematrícula no curso de Direito, por transferência, porque existem débitos relacionados a outro curso, na mesma Universidade. Segundo o autor, débitos relativos a outro curso não podem impedir sua rematrícula no curso de Direito, cujas mensalidades alega estarem pagas. Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Quanto ao primeiro requisito, tenho que não está devidamente demonstrado. Nos termos do disposto no artigo 5o da Lei 9870/99, a Instituição de Ensino pode obstar a rematrícula do aluno em caso de inadimplência, que é reconhecida pela parte autora na inicial, ainda que relacionada a outro curso, porque a lei não faz qualquer ressalva. Confira-se: "Art. 5 o Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual". Assim, em que pese a relevância da argumentação exposta pela autora, os documentos que instruem a inicial não são aptos, pelo menos até este momento processual, a comprovar a irregularidade da negativa da rematrícula. No caso concreto, necessário oportunizar o contraditório de forma a esclarecer os fatos narrados na inicial e, se for o caso, permitir a produção de outras provas. Desse modo, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência. Cite-se e intimem-se com as advertências da lei.” Alega o impetrante que foi impedido de finalizar matrícula no curso de Direito em razão de débitos em aberto referente ao curso de Gestão Pública (EAD). Informa que o 5o da Lei 9870/99 não se aplica ao impetrante, pois conforme comprovado por meio de documento juntado aos autos, o impetrante não está inadimplente com a instituição no Curso de Direito, somente no curso de Gestão Pública (EAD) e para a nova matrícula, onde já é de entendimento dos tribunais superiores, a instituição não pode negar nova matrícula em novo curso por motivo de débito em aberto em outro curso anterior. Entende que está respaldado por lei a ser autorizado a efetuar nova matrícula na instituição, tendo em vista que não deseja renovar matrícula, pois já perdeu o vínculo educacional quando efetuou transferência de instituição e no momento deseja apenas criar novo vínculo acadêmico com uma nova matrícula em curso diverso do que mantém débito em aberto, que também está em fase de negociação dos débitos. Alega estarem presentes nos autos o perigo da demora, uma vez que as aulas já se iniciaram em 05/08/2024 e o fumus boni iuris, já que há entendimento de vários tribunais que vedam as instituições de ensino superior negar matrícula em novo curso mesmo que o aluno possua dívida na instituição em curso diverso anterior. Requer: a) O deferimento do pedido da tutela antecipada nos termos do art. 84. § 3° determinando a imediata inscrição do impetrante no curso de direito com uma nova matrícula e novo rgm, autorizando o autor a participar das aulas regularmente sob o modelo de transferência; b) Seja determinada a notificação do impetrado para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias; c) Seja determinada a intimação do ilustre representante do ministério público, para que se manifeste no presente feito, após a prestação de informações pelo impetrado; d) Por fim, seja julgado procedente o presente feito, para o fim de que, conforme lhe asseguram o disposta no art. 5o da Constituição Federal, e as disposições das lei n° 1.533/51 e 4.348/64, o impetrante possa efetuar a matrícula a fim de que este conclua o ensino superior no curso de direito, e seja concedida definitivamente a segurança. É o breve relato. DECIDO. Para se admitir o mandado de segurança se faz necessária a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, artigo 67, I), o que não se constata no presente caso. O juízo de origem motivou de forma adequada o indeferimento da tutela, não havendo patente ilegalidade ou abuso de direito na decisão proferida. Art. 5o da Lei 9.870/99 aduz: “Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”. O impetrante alega tratar-se de novo vínculo com a instituição, o que afasta a aplicação do 5o da Lei 9.870/99. Todavia, conforme bem pontuado na decisão, há que se oportunizar a produção de provas, já que diante das transferências realizadas, não é claro o vínculo do autor com a instituição. Ante o exposto, não há que se falar em decisão teratológica ou manifestamente ilegal, razão pela qual nego seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 67, inciso I, do RITR. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito